Tribunal: TJMT
Processo: 1002033-56.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1002033-56.2020.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Contrato Coletivo de Plano de Saúde ajuizada pela beneficiária/aderente Giordana Ribeiro Cardozo.
O Juiz sentenciante confirmou a tutela de urgência, declarou ilegal o reajuste anual de 2020 no percentual de 59,40%, praticado no Contrato Coletivo de Plano de Saúde firmado entre a Apelante e o Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, do qual a Apelada e seus filhos são aderentes. Além disso, também declarou ilegais os reajustes praticados em 2017, 2018 e 2019, cujos percentuais tenham sido superiores àqueles autorizados pela ANS.
De conseguinte, autorizou o reajuste anual para os patamares autorizados pela ANS conforme os planos de saúde individuais, a começar de 2017. Condenou a Apelante a devolver, na forma simples, a diferença apurada entre o percentual fixado pela ANS e o efetivamente cobrado, a partir das mensalidades de janeiro/2017 até o cumprimento da redução deliberada, cujo montante será acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e corrigido a partir do efetivo desembolso.
Considerando que a Apelada decaiu da parte mínima dos pedidos, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 20% do valor da condenação.
Inconformada, a Apelante disse que celebrou com o Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, em 19/11/2001, o Contrato de Prestação de Serviços de Plano de Saúde Coletivo, do qual a Apelada e seus filhos aderiram em 18/05/2004. Insatisfeita com o reajuste das mensalidades desde 2017, a Apelada propôs a vertente demanda pugnando pela sua revisão, em especial porque o reajuste praticado em dezembro/2019, aplicado em 2020, foi equivalente a 59,40%, acoimando-o de abusivo, razão porque pugnou pela redução para o patamar praticados aos planos individuais de plano de saúde, conforme o percentual autorizado pela ANS, o que foi acolhido pelo Juiz sentenciante.
Prefacialmente, a Apelante disse que o tema (reajuste de mensalidade) já fora objeto de discussão nos autos da Ação no 017409-75.2015.8.11.0003 e da Ação no 0006854-72.2010.8.11.0003, ambas propostas pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, empresa contratante do plano, tendo sido exitosa a autocomposição, na qual o contratante entendeu os motivos que justificaram o aumento das mensalidades.
Em vista disso, a Apelante suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa, máxime porque a Apelada pede, em nome e em interesse próprio, que seja modificada regra de reajuste de plano de saúde coletivo, usurpando a regra do mutualismo, já que as despesas geradas pelos beneficiários do contrato devem ser rateadas entre os aderentes.
Caso não seja acolhida a ilegitimidade, a Apelante pugnou pelo acolhimento da preliminar subsidiária de litisconsórcio ativo necessário, a fim de que o Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis integre a lide, porque é o maior interessado na causa, e não pode negar que celebrou acordo sobre o assunto litigioso, a partir da compreensão do parecer atuarial de receitas e despesas.
No mérito, a Apelante pugnou pela aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, principalmente porque a relação em voga não é travada diretamente com a pessoa da Apelada, já que esta não aderiu ao Plano de Saúde Individual, e sim coletivo.
Asseverou que o contrato sob o tipo empresarial coletivo por adesão é avaliado entre as partes contratantes a cada 12 (doze) meses, na data de aniversário do contrato, e o índice de reajuste não é regulado pela ANS, e sim pelo binômio receita/despesa entre as partes contratantes.
Salienta que os valores apresentados que resultam, ao final, no percentual de reajuste são estabelecidos por cálculo atuarial que faz a projeção de acordo com as regras editadas pela ANS, a fim de haja liquidez na carteira do plano, além de garantir a segurança na prestação dos serviços e, por isso, não se pode comparar o reajuste de contrato coletivo de plano de saúde com o plano decorrente de contrato individual, muito menos tomar como parâmetro a mudança de faixa etária, porque não foi esse o vetor utilizado pela Apelante para majorar o valor da mensalidade desde 2017 até os dias atuais.
Preambularmente, o Apelante pugnou pela concessão de efeito suspensivo à sentença, fundado na tese de que é contrária ao ordenamento, além de causar grave lesão à ordem e à economia do contrato coletivo, além de provocar alteração substancial no modo de autuação da ANS, com reflexos na orientação regulatória do mercado, ocasionando o desequilíbrio das relações jurídicas, colocando em risco a continuidade dos serviços médicos e hospitalares dos demais beneficiários do mesmo plano.
No mérito, requereu a sua reforma.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 77853003.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Como é cediço, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
De acordo com a nota de esclarecimento da Agência Nacional de Saúde – ANS, os planos coletivos são regulados pela ANS e pela Lei no 9.656/98, tanto quanto os planos individuais. Apenas o reajuste dos planos coletivos não é definido pela Agência, uma vez que o índice é determinado a partir da negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora de plano de saúde.
As demais regras e operações para os planos coletivos são as mesmas que as dos planos individuais, como por exemplo, a cobertura assistencial obrigatória – rol de procedimentos e eventos em saúde.
Com efeito, não há dúvida de que o reajuste anual de planos coletivos é aplicado conforme as normas contratuais definidas entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante (empresa, sindicato, associação) e deve ser comunicado à ANS em, no máximo, 30 dias após o aumento do preço.
Essa regra mestra foi observada pelo Juiz sentenciante. Na verdade, o ponto nodal da lide se circunscreve à propalada desproporcionalidade no percentual reajustado pela Apelante desde 2017, em especial de 2020, conforme se lê do pequeno excerto abaixo, tirado da sentença, in verbis:
“(...) Nesse ponto, saliento que a parte requerida, por mais que tenha juntado aos autos o parecer autorial de Id. 34477043 e a evolução de reajustes de Id. 34476637, não logrou êxito em esclarecer a razão do uso de percentual tão elevado para o reajuste da mensalidade: 59,40%, limitando-se a alegar que os reajustes foram praticados nos termos contratados e para mantença e recomposição do equilíbrio atuarial e do contrato, sem comprovar de forma concreta e objetiva a justificativa para a elevação nos percentuais aplicados. (...)”.
A despeito disso, observa-se que o assunto já foi objeto de discussão em outros processos, notadamente na Ação no 017409-75.2015.8.11.0003 e na Ação no 0006854-72.2010.8.11.0003, ambas propostas pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, na qual a Apelante garante que foi firmado acordo, o que, salvo melhor juízo, coloca em dúvida o que está sendo alegado pela Apelada nestes autos, e confere plausibilidade ao direito invocado.
De mais a mais, o perigo de dano é evidente, pois se acaso cumprida a ordem judicial de imediato, com a redução do valor das mensalidades, a receita poderá ser comprometida prejudicando os demais usuários do mesmo plano coletivo.
Feitas essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo até o exame do mérito do apelo.
Concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para juntar o citado acordo firmado nas Ações no 017409-75.2015.8.11.0003 e no 0006854-72.2010.8.11.0003.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora